Tribunal: TJES
Processo: 5039207-74.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039207-74.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAVI AGUIAR DE ARAUJO e outros
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5039207-74.2024.8.08.0035.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDOS:
DAVI AGUIAR DE ARAUJO e LUIZA FLORENCIO ASSIS DE ARAUJO.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. DEMASIADO ATRASO NA HORA PREVISTA DE CHEGADA. NÃO DEMONSTRADA A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. RISCOS DO NEGÓCIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por GOL LINHAS AEREAS S.A. em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, decorrente de alteração injustificada de voo, gerando exagerado atraso na viagem.

2.

Em suas razões recursais, o recorrente pretende o recebimento do recurso com atribuição de efeito suspensivo, bem como sustenta, em síntese, necessidade de manutenção extraordinária na aeronave, ausência de falha na prestação do serviço, inexistência de danos morais, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório
.

3.

De antemão
, afasta-se a prefacial de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto, ante a ausência de preenchimento de quaisquer requisitos do art. 43 da Lei nº 9.099/95. O efeito suspensivo constitui exceção no âmbito dos Juizados Especiais, sendo a regra o processamento do recurso apenas no efeito devolutivo, em prestígio aos princípios da celeridade e efetividade
.

4. Inicialmente, destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que os recorridos se enquadram como consumidores e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza o art. 6º, inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II, do CPC.

5.

Recorde-se que as provas constituem os “
meios processuais ou materiais considerados idôneos pelo ordenamento jurídico para demonstrar a verdade, ou não, da existência e verificação de um fato jurídico
” (NERY JR., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de processo civil comentado
. 11.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 631).

6.

Quanto ao mérito, cumpre lembrar que a natureza objetiva de tal responsabilidade não a torna infensa a fatores excludentes do nexo causal que, uma vez demonstrados, elidem o dever de indenizar, salientando-se nesse campo, a par da força maior, referida pelo art. 737 do CC, o caso fortuito, que a ela se equivale, e as hipóteses de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, elencadas pelo art. 14, § 3º, I e II, do CDC. Entretanto, cuidando-se de exceção de natureza substancial, recai sobre a defendente o ônus de evidenciá-la
in concreto
,
ex vi
do art. 373, II, do CPC.

7.

No caso, a parte recorrente argumenta que houve a necessidade de efetuar manutenção extraordinária na aeronave, com a consequente alteração do voo adquirido pelos recorridos. No entanto, não juntou provas contundentes de suas alegações. Ademais, as motivações consubstanciam riscos do negócio e, dessarte, sem a pretendida força excludente, o que caracteriza falha na prestação dos seus serviços.

8.

Somado a isto, a empresa aérea deve agir de forma a minorar todos os transtornos causados aos passageiros em virtude de eventuais ocorridos que impedem o voo contratado. No caso em apreço não foi disponibilizado reacomodação em outro voo, ainda que de outra companhia aérea, com menor tempo de viagem, conforme contratado.

9.

Quanto à responsabilidade em indenizar, Venosa leciona que “
o rompimento de uma obrigação decorre de um ato que originara o dever de arcar com as suas consequências, tendo em vista os princípios neminemlaedere (não lesar ninguém) e do alterum non laedere (não lesar outrem). A responsabilidade, nessa linha, é justamente qualquer situação na qual uma pessoa deva arcar com um ato, fato ou negócio jurídico danoso
” (VENOSA, 2012).

10.

Tocante ao dano moral, em casos tais, é de se observar que a conduta desidiosa da fornecedora, que não se atentou ao desconforto, à aflição e aos transtornos suportados pelo passageiro, e não agiu a fim de minimizá-los, causou danos indenizáveis, razão pela qual deve ser mantida a condenação.

11.

O
quantum
indenizatório fixado no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, alinhando-se à média aplicada pela turma recursal em situações semelhantes, de modo que a indenização possui função reparatória e também pedagógica, visando desencorajar novas condutas ilícitas, sem se fundamentar exclusivamente em caráter punitivo, enquanto sua revisão somente se justifica em casos excepcionais de valores irrisórios ou exorbitantes, conforme o enunciado 32 da turma de uniformização do TJES. Vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

12.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

13.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)